Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CAUSAS INTERRUPTIVAS. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. MORA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. INTERRUPÇÃO CONTRA UM DOS COOBRIGADOS. PREJUÍZO DOS DEMAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR. DOMÍNIO RESOLÚVEL E POSSE INDIRETA. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-obrigacional geradora do dever de recolher o IPVA, com o consequente cancelamento das cobranças perante os cadastros estaduais.
2. Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”, interrompendo-se a prescrição nas hipóteses previstas em seu parágrafo único.
3. A ausência de despacho citatório decorrente da demora do Poder Judiciário não implica em reconhecimento da prescrição quando proposta a ação competente dentro do prazo para o seu exercício. Súmula 106/STJ.
4. A interrupção da prescrição contra um dos obrigados prejudica os demais, consoante disposto no inciso III do art. 125 do CTN. Precedente.

5. Nos termos do §5o do artigo 1o da Lei Distrital n.o 7.431/85, o “fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor”, sendo responsáveis solidários da obrigação de recolher o tributo, as pessoas físicas ou jurídicas titulares do domínio do bem ou suas possuidoras, a qualquer título (§§ 7o e 8o).

6. A alienação fiduciária transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta do bem, permanecendo o devedor na condição de possuidor direto da coisa (art. 1o, Decreto-Lei 911/1969 e art. 1.361, §2o, CC). Caracterizam-se, portanto, o fiduciante e o fiduciário como devedores solidários da exação. Precedentes.

7. Recurso conhecido e desprovido.